Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000853-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

AGRAVADO: R. R. D. S. B. J. e outros

Advogado(s)
:
UESLLEY RICARDO SOUZA DE SIQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE CLÍNICO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DEVER DE CUSTEIO DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. COBERTURA
INTEGRAL. NEGATIVA INDEVIDA. DECISÃO MANTINDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8000853-81.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante

UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
LTDA

e Agravado
s

R. R. D. S. B. J.

(e outro)
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator